Tribunal: TJBA
Processo: 8016899-70.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8016899-70.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Brenner de Araújo Leite Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INACOLHIMENTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CORRESPONDENTES AO CONCURSO DE PESSOAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INALBERGAMENTO. COAUTORIA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO DIANTE DA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO DELITUOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Brenner de Araújo Leite, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Consta dos autos que, no dia 26 de abril de 2023, por volta das 20h20min, no bairro Jussara, nesta urbe [Feira de Santana], mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo, agindo conjuntamente com um terceiro não identificado, o denunciado subtraiu, para si ou para outrem, a motocicleta Honda CG 125 Titan, Renavam 00729111768, placa policial JOH-9C24, ano/modelo 1999/2000, cor verde, e 01 (um) capacete, cor preta, marca San Marino, pertencentes à vítima Valmir do Amor Divino Pinto, conforme demonstram os autos de exibição, apreensão e restituição de fls. 21 e 28 do IP, respectivamente. Segundo apurado, na data, horário e local referidos, acompanhado por indivíduo não identificado e exibindo uma arma de fogo, o denunciado surpreendeu a vítima Valmir anunciando o assalto e exigindo que este entregasse sua motocicleta. Ato contínuo, a vítima entregou a moto ao denunciado e ao comparsa deste, ocasião em que ainda foi obrigada a ajudá-los a fazer a moto pegar, tendo o denunciado assumido a condução do veículo e o outro agente montado na garupa, para, em seguida, ambos se evadirem do local, levando, também, o capacete da vítima. Ocorre que, pouco tempo depois da consumação do roubo, policiais militares realizavam rondas de rotina pelo bairro Conjunto Feira X, nesta urbe [Feira de Santana], quando perceberam dois indivíduos a bordo da motocicleta placa policial JOH-9C24, os quais, ao perceberem a presença da viatura, aceleraram e empreenderam fuga. Todavia, o denunciado, que estava pilotando o veículo, acabou perdendo o controle da direção e ambos caíram em via pública, oportunidade em que deram continuidade à fuga a pé. Durante a fuga, o denunciado tentou invadir uma residência, sendo impedido pelo morador, ocasião em que, com a chegada dos militares, foi detido. Em posse dele, foram encontrados o capacete e a moto subtraídos, além de 03 (três) telefones celulares, sendo 02 (dois) Motorola e 01 (um) LG, 01 (uma) bateria externa, 01 (um) carregador para telefone celular e a quantia em espécie de R$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). O comparsa do denunciado conseguiu se evadir, tomando rumo incerto e ignorado. A vítima Valmir reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do roubo. Os bens subtraídos da vítima a ela foram restituídos. A arma de fogo utilizada na prática do crime não foi apreendida. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto simples; subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo e a efetiva valoração da atenuante da confissão espontânea. IV – Não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto simples. Na espécie, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 60886776, pág. 21), o termo de entrega/restituição de objeto (Id. 60886776, pág. 28), as declarações da vítima e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. V – A Magistrada singular consignou, na sentença, que: “Além das palavras do ofendido, há o depoimento uníssono dos policiais militares que efetuaram a prisão e a confissão do réu”; destacando que o Denunciado confessou parcialmente o crime e que os bens roubados foram encontrados na posse deste último logo após a subtração - corroborando a acusação. Por conseguinte, as provas colhidas nos autos conduzem à certeza de que o Apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu os bens da vítima com o emprego de grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de desclassificação para o delito de furto simples. VI – Ademais, em que pese a tese sustentada pela defesa, as provas evidenciam que o roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessária a apreensão e realização de perícia da arma de fogo para atestar sua potencialidade lesiva, quando existem provas nos autos de que houve a sua utilização”. Nesse ponto, vale transcrever trecho da sentença condenatória: “Não há como excluir a majorante do emprego de arma de fogo. Na hipótese, nenhuma arma de fogo foi apreendida e, por esse motivo, não foi periciada. Sucede, contudo, que a vítima relatou o emprego de arma de fogo durante o crime de roubo. E a jurisprudência pátria tem compreendido que é prescindível a apreensão da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova. [...]. Quanto à segunda causa de aumento de pena, dúvidas não pairam de que o delito foi praticado em concurso de agentes. Diante disto, encontra-se presente a causa de aumento de pena em análise”. Diante do exposto, não merece acolhimento o pedido de afastamento das causas de aumento de pena correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. VII – No que se refere à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Confira-se: “Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, [...] fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Como as penas encontram-se dimensionadas nos mínimos legais, a confissão não acarreta a redução das penas abaixo do mínimo legal (STJ, súmula 231). Presentes duas causas especiais de aumento de pena, decorrentes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aumento as penas em 2/3 (dois terços), perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Não há causas de diminuição de pena a serem observadas. Assim, torno definitivas as penas na forma acima dosada, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto”. VIII – Inviável o acolhimento do pedido formulado pela defesa para que sejam reduzidas as penas, na segunda fase da dosimetria, para quantum abaixo do mínimo legal, em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea. Embora reconhecida a referida atenuante, não é possível a redução da pena – na etapa intermediária da dosimetria – para patamar abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. X – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8016899-70.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Brenner de Araújo Leite, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.